Tribunal: TJDFT
Processo: 0713557-10.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Consumidor e civil. Recurso inominado. Alegação de Falha na prestação de serviços de reparo hidráulico. Vazamento posterior. Ausência de comprovação do nexo de causalidade. Ônus da prova da parte autora. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela autora contra o prestador de serviço. Alega que, em 07.12.2024, contratou o réu para um reparo no encanamento da cozinha (ID 81583071), mas que o serviço foi executado de forma provisória e sem o devido alerta sobre os riscos. Aduz, que, em 28.03.2025, ocorreu um vazamento que inundou seu apartamento, causando diversos prejuízos. Requereu a restituição de R$ 1.268,14 por danos materiais (IDs 81583072, 81583083, 81583084, 81583085) e uma indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (ID 81583065).
1.1. Os pedidos foram julgados improcedentes. 1.2. Em seu recurso inominado (ID 81583379), a recorrente argumenta que a sentença deve ser reformada, pois as provas dos autos demonstram a falha na prestação do serviço e o nexo causal. Reitera que o serviço foi de natureza provisória, fato que o recorrido não negou, e que a ausência de informação sobre os riscos caracteriza a conduta culposa. Pede a concessão da gratuidade de justiça e a procedência total dos pedidos. 1.3. Em contrarrazões (ID 81583384), o recorrido impugna o pedido de gratuidade de justiça, reafirma a ausência de nexo causal e pede a manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão cingem-se a verificar: i) se houve julgamento extra petita devido ao exame de ofício das cláusulas contratuais; ii) legalidade das deduções incidentes sobre o valor a ser restituído ao consorciado desistente após o encerramento do grupo.
III. Razões de decidir
3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural está prevista no art. 99, § 3o, do CPC, e presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência, salvo prova em sentido contrário. No presente caso, a impugnação ao benefício não veio acompanhada de elementos probatórios que desconstituam a presunção de necessidade econômica do recorrente. Não há, nos autos, qualquer indício de que a condição de hipossuficiência declarada tenha sido infirmada. Assim, a concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
4. O ponto central da controvérsia é a existência de nexo de causalidade entre o serviço prestado pelo réu e os danos sofridos pela autora. Para a configuração do dever de indenizar exige-se a comprovação do fato constitutivo do direito, ou seja, a conduta negligente do réu, o dano e o nexo causal.
5. Foram apresentadas fotos dos móveis danificados pelo vazamento e comprovantes de despesas (IDs 81583074, 81583075 e 81583072, 81583083, 81583084), contudo esses são insuficientes para sustentar de maneira segura o nexo causal do serviço de reparo executado pelo réu em dezembro/2024 ao vazamento ocorrido em março/2025.
6. A própria autora, em sua petição inicial, relata que "percebeu que a origem do vazamento estava na torneira da cozinha", enquanto o serviço do réu foi um "reparo no encanamento da cozinha". A defesa do réu (ID 81583366) explora essa inconsistência, e a autora não produziu prova técnica, como um laudo ou mesmo um relatório de outro profissional, que atestasse a relação entre os dois pontos.
7. A alegação de que o serviço teria sido “provisório” ou uma “adaptação” configura-se como um argumento unilateral da autora, manifestado apenas após o evento danoso e desprovido de qualquer corroboração documental ou testemunhal. Da mesma forma, o lapso temporal de mais de três meses entre a prestação do serviço e o incidente enfraquece a presunção de causalidade direta, tornando a tese da recorrente ainda mais frágil.
8. Portanto, diante da fragilidade do conjunto probatório, é o caso de manutenção da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno a recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida (art. 98, § 3o, do CPC).
_________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, artigos 3o, 5o, 46 e 55; CPC, arts. 98 e 373, I; CC, art. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: n/a.